Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. LEX SPECIALIS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PREVISTA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito a negócio jurídico de compra e venda de ações, com cláusula de eleição de foro, celebrado entre as partes. 1.1. Para tanto é preciso avaliar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, por meio da qual, após declarar o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro, determinou a remessa dos autos do processo à Justiça do Estado de Goiás.
2. O art. 30, inc. I, alínea “a”, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, dispõe que é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu.
3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, poderia bem sugerir que o Estado de Goiás poderia ser demandado em outro estado da federação. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que “os estados organização sua justiça”, o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que “a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”. 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos “pelas Constituições e leis que adotarem”. Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: “Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos”. 3.3. Assim, não pode ser admitido, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, o efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico.
4. Reitere-se que a atribuição de competência para uma Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, de acordo com o exposto, trata-se de competência absoluta da Justiça Estadual de Goiás. 4.1. É necessário proceder-se à interpretação conforme à constituição, para que a aplicação do art. 52 do CPC ao presente caso fique adstrita ao âmbito territorial de cada ente de nossa Federação.
5. Pelos mesmos fundamentos deve ser reconhecida a nulidade da cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 166 do Código Civil, por transgressão à norma cogente, lex specialis, que prevê a competência de uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. 5.1. Dito de outro modo, não é lícita a alteração da competência, no caso em deslinde, mediante convenção das partes.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.